Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728650-98.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na tese fixada no Tema n. 800/STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), bem como no enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte (1.030, V, do CPC). Nesse diapasão, vislumbra-se que se tratou de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo sido manejado os recursos de agravo interno (ID 35256311) e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC (ID 35256309) para impugnar todos os seus fundamentos. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 36155640. - Do agravo em RE O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, deve o processo ser remetido à Corte Suprema para a análise do aludido agravo. - Do agravo interno No que toca ao agravo interno, mostra-se viável que o julgamento pelo colegiado se dê após retorno dos autos da Excelsa Corte. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário, com as homenagens de estilo, e, após, retornem conclusos para análise do agravo interno de ID 35256311 pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente